Tribunal: TJSP
Processo: 1500184-64.2016.8.26.0536
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à fixação da pena que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620,

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à fixação da pena que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553650
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500184-64.2016.8.26.0536/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
RODRIGO THEODORO DOS SANTOS, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-64.2016.8.26.0536/50000 -Voto no 15162
2
Voto no 15162
Embargos de Declaração no 1500184-64.2016.8.26.0536/50000
Comarca de São Vicente
Embargante: Rodrigo Theodoro dos Santos
Embargada: 3a Câmara de Direito Criminal
Ementa
Embargos de declaração Omissão Inocorrência Embargos
que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de
apelação Mero inconformismo Inadmissibilidade Questões
atinentes à fixação da pena que foram exaustivamente
fundamentadas no v. Acórdão embargado Medida interposta para
fins de prequestionar a matéria Ausência dos requisitos previstos
nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos em face do
V. Acórdão de fls. 230/235, em que por unanimidade foi negado provimento ao
recurso do embargante, com a manutenção de sua condenação à pena de 02 anos, 08
meses e 20 dias de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e a pagar o valor
correspondente a 12 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração ao disposto no
artigo 155, § 4o, inciso III, do Código Penal.
O embargante opõe o presente recurso com o fim
expresso de prequestionamento, alegando ainda a ocorrência de omissão no julgado,
não se conformando com os fundamentos invocados para o não acatamento do
pedido de substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-64.2016.8.26.0536/50000 -Voto no 15162
3
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Os Embargos são conhecidos, pois tempestivos, contudo
rejeitados, porque inexistente qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser
suprida por ora.
Não
ficou demonstrada qualquer ilegalidade no
julgamento proferido por esta Colenda Turma Julgadora, parecendo bem
justificados os motivos que levaram à rejeição das teses arguidas pela Defesa.
E os motivos que levaram a este entendimento não serão
novamente repisados.
Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão
embargado foi explicitado expressamente o porquê da manutenção do regime
prisional inicial fechado e da impossibilidade de substituição da pena corporal por
penas restritivas de direitos, haja vista não apenas a vedação do artigo 44, incisos II
e III, do Código Penal, mas também a reincidência e os maus antecedentes do
embargante, que não tornariam recomendável tal medida.
Portanto, não há qualquer motivo que justifique a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500184-64.2016.8.26.0536/50000 -Voto no 15162
4
oposição do presente recurso. Sua finalidade visa precipuamente o
prequestionamento da matéria, contudo, os embargos de declaração não se prestam,
isoladamente, ou seja, sem a presença dos seus pressupostos essenciais, a
prequestionar matéria constitucional ou de lei federal; prequestionamentos somente
têm lugar quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de
Processo Penal e do entendimento da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
REJEITO
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator